Tribunal: STF
Processo: Inq 672
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-16
Data de publicação: 1992-09-16

Ementa:
INQUÉRITO - PRESIDENTE DA REPÚBLICA - ATOS ESTRANHOS À FUNÇÃO PRESIDENCIAL - FATOS SUPOSTAMENTE DELITUOSOS COMETIDOS DURANTE A CAMPANHA ELEITORAL DE 1989 - CF, ART. 86, § 4º - DISCIPLINA DO TEMA NO DIREITO COMPARADO - IMUNIDADE TEMPORÁRIA DO CHEFE
 DE
ESTADO À PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO - INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA A EVENTUAL AÇÃO PENAL - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. - O art. 86, § 4º, da Constituição, ao outorgar privilégio de ordem político-funcional ao Presidente da República,
excluiu-o, durante a vigência de seu mandato - e por atos estranhos ao seu exercício -, da possibilidade de ser ele submetido, no plano judicial, a qualquer ação persecutória do Estado. A cláusula de exclusão inscrita nesse preceito da Carta Federal,
ao
inibir a atividade do Poder Público, em sede judicial, alcança as infrações penais comuns praticadas em momento anterior ao da investidura no cargo de Chefe do Poder Executivo da União, bem assim aquelas praticadas na vigência do mandato, desde que
estranhas ao ofício presidencial. - A norma consubstanciada no art. 86, § 4º, da Constituição, reclama e impõe, em função de seu caráter excepcional, exegese estrita, do que deriva a sua inaplicabilidade a situações jurídicas de ordem extrapenal. O
Presidente da República não dispõe de imunidade, quer em face de ações judiciais que visem a definir-lhe a responsabilidade civil, quer em função de processos instaurados por suposta prática de infrações político-administrativas, quer, ainda, em
virtude
de procedimentos destinados a apurar, para efeitos estritamente fiscais, a sua responsabilidade tributária. - A Constituição do Brasil não consagrou, na regra positivada em seu art. 86, § 4º, o princípio da irresponsabilidade penal absoluta do
Presidente da República. O Chefe de Estado, nos ilícitos penais praticados "in officio" ou cometidos "propter officium", poderá, ainda que vigente o mandato presidencial, sofrer a "persecutio criminis", desde que obtida, previamente, a necessária
autorização da Câmara dos Deputados. - A circunstância de os fatos apontados como delituosos não terem ocorrido na vigência do mandato presidencial afasta, na hipótese, a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, impondo-se, em
conseqüência, a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para as providências investigatórias que julgar cabíveis.